Tribunal: STF
Processo: ARE 1459606
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PODER REGULAMENTAR. RESTRIÇÕES. LEIS Nº 5.991, DE 1973, Nº 8.080, DE 1990; Nº 9.782, DE 1999; E Nº 13.021, DE 2014; E RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) Nº 327, DE 2019. REEXAME DE FATOS E PROVAS; DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança - Farmácia de manipulação - Pretensão de que a autoridade impetrada seja obstada de aplicar qualquer tipo de sanção à impetrante ou suas filiais com base na Resolução RDC nº 327/2019 da ANVISA, que veda a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis e estabelece que os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado - Concessão da Ordem - Pretensão de reforma - Impossibilidade - Legitimidade passiva caracterizada - Autoridade impetrada que é a responsável por executar ações da vigilância sanitária no âmbito municipal e por fiscalizar as atividades realizadas pela impetrante, que é farmácia de manipulação - Restrições introduzidas por Resolução - Ato normativo que extrapola sua função meramente regulamentar - Inteligência das Leis federais nº 5.991/73 e nº 13.021/14, que, ao conceituarem as atividades que podem ser exercidas pelas farmácias com manipulação e sem manipulação, não estabelecem diferenciação que ampare a distinção criada pela Resolução RDC nº 327/2019 - Exercício do poder regulamentar pela agência reguladora que desbordou dos limites legais - Rejeitada a preliminar, recurso não provido com solução extensiva ao reexame necessário.” (e-doc. 9, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 109 da Constituição da República ao argumento de que “a questão da possibilidade de manipulação ou não de produtos de CANNABIS ultrapassa os limites do Município de Mogi Guaçu, tornando-se essencial que esta Corte Constitucional de manifeste quanto a qual Justiça compete o julgamento de Ações envolvendo Resoluções da ANVISA, bem como, sobre o Poder Regulamentar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária” (e-doc. 11, p. 4).



    4. Pede o provimento do recurso extraordinário “para o fim de reformar o r. acórdão, para o fim de reconhecer a incompetência desta Justiça Estadual para julgar o pleito ou, alternativamente, a obrigatoriedade do cumprimento da RDC 327/2019 da ANVISA, por parte do Impetrante, ora recorrido” (e-doc. 11, p. 10).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    6. O agravante argumenta que “não resta dúvida que o Acórdão proferido nos presentes autos, contrariou diretamente o que determina a Constituição Federal, motivo pelo qual deve o Recurso Extraordinário Interposto ser recebido” (e-doc. 17, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Com efeito, a vigilância sanitária integra o Sistema Único de Saúde (SUS) e é assim definida pelo art. 6º, § 1º, da Lei Federal n. 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde): (...)



    E sobre a legislação relativa ao controle da vigilância sanitária e das farmácias de manipulação, a Lei Federal nº. 9.782/99, em seu art. 2º, dispõe o seguinte: (...)



    Referida Lei Federal, ao definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, autarquia especial vinculada ao Ministério da Saúde (art. 3º), que tem como atribuições ‘estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária’ (art. 7º, III), de ‘estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde’ (art. 7º, IV), bem como de ‘regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública’ (art. 8º, III). 



    Nessa esteira, a ANVISA, no exercício de suas atribuições, editou a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09/12/2019, que ‘Dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências.’



    Referida Resolução, dentre outras disposições, veda a manipulação de fórmulas contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis (art. 15) e estabelece que os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias mediante apresentação de prescrição por profissional médico legalmente habilitado (art. 53), nos seguintes termos: (...)



    Entretanto, não se pode olvidar que desde a edição da Lei nº 5.991/1973, a qual dispõe sobre o ‘Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos’, as farmácias com manipulação estão autorizadas realizar as mesmas atividades que as farmácias sem manipulação/drogarias, podendo, ainda, manipular formuladas magistrais e oficiais. 



    No mesmo sentido, mais recentemente, a Lei nº 13.021/2014 veio a conceituar a distinção entre farmácias com manipulação e farmácias sem manipulação, ou seja: (...)



    Conjugando-se os dispositivos supracitados, verifica-se que, de fato, tanto a farmácia com manipulação, quanto a farmácia sem manipulação, estão autorizadas a realizar o comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, inclusive a dispensação, sendo que a farmácia sem manipulação é a que possui maior limitação, no sentido de que somente pode realizar tal comércio nas embalagens originais, enquanto as farmácias de manipulação podem, além disso, manipular fórmulas magistrais e oficinais. 



    Sendo assim, mesmo sob o pretexto do exercício do Poder de Polícia, verifica-se que o teor da RCD nº 327/2019 da ANVISA, ao vedar a manipulação e dispensação dos produtos de Cannabis por farmácias de manipulação e, assim, permitir que somente as farmácias sem manipulação/drogarias possam comercializá-los, está em desacordo com a Leis Federais Lei nº 5.991/73 e Lei nº 13.021/2014, que tratam especificamente das atividades permitidas às farmácias com e sem manipulação, e que não preveem a modalidade de restrição em questão. 



    A referida Resolução, portanto, acabou por criar entre as farmácias com manipulação e as farmácias sem manipulação distinção não amparada em lei, e, assim, extrapolou sua função meramente regulamentar ao inovar e limitar o livre exercício das atividades econômicas da impetrante, o que não se admite.



(...)



    Outrossim, ao contrário do que insiste o apelante, a hipótese não trata do comércio de produtos considerados ilegais, mas de fitofármacos aprovados pela ANVISA para uso medicinal, com autorização sanitária para dispensação, a partir de prescrição médica, nos termos regulamentados.” (e-doc. 9, p. 4-8).



    9. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal — Leis nacionais nº 5.991, de 1973; nº 8.080, de 1990; nº 9.782, de 1999, e nº 13.021, de 2014; e Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 327, de 2019 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.”



    (ARE nº 1.397.398-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22/08/2023, p. 14/09/2023).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ANVISA. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. RESTRIÇÕES. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.345.671-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS DE REGISTRO PERANTE A ANVISA. REQUERIMENTO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.371.666-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator